Tribunal: TJES
Processo: 5008128-14.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008128-14.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
RECORRIDO: ROBSON FERNANDO CAMPOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5008128-14.2022.8.08.0014

Recorrente: WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS GOIAS LTDA e ASA

DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Recorrido: ROBSON FERNANDO CAMPOS

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por dano, alega o autor que desistiu do contrato celebrado com a Recorrente, ocorre até o ajuizamento da ação não recebeu o estorno dos valores pagos, pleiteia assim, a restituição do montante pago e a reparação pelos danos morais suportados.Em sede de contestação, alega preliminarmente incompetência territorial em razão do foro de eleição, ilegitimidade passiva da Asa Delta Empreendimento Imobiliário e no Mérito a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, falha sistêmica para reembolso e inexistência de dano moral.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno a parte Requerida, solidariamente, a pagar à parte Autora a quantia de R$5.071,00 (cinco mil e setenta e um reais), assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data do pagamento realizado pela parte Consumidora. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora, também em caráter solidário, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).”

Inconformada, as empresas WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS GOIAS LTDA e ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA apresentam RECURSO INOMINADO, alegando que não houve comprovação dos danos morais sofridos, onde o simples inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.

Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

I
n casu,
vemos uma falha de prestação de serviço perante o Autor, onde o Autor cumpriu com todas as suas obrigações e a empresa não cumpriu com suas obrigações, alegando em sua contestação falha sistêmica
, pelo que os fatos constantes dos autos demonstram uma falha na prestação de serviço e um prejuízo ao Autor.

Cito a sentença:

No presente caso, a queixa autoral se escuda no inadimplemento e na inércia prolongada da parte Fornecedora em promover a solução do impasse, no que trata do estorno do valor da compra, responsabilidade esta assumida no instrumento contratual e respectivo distrato. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da parte ré, desatenta aos interesses essenciais da parte autora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável. Com efeito, é princípio geral insculpido no art. 6º, VI, do CDC, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos, patrimoniais e morais, contra ele ocasionados, o que, em conjugação com o postulado da boa-fé (art. 4º, III), acarreta ao fornecedor o dever de agir proativamente, em cooperação com o hipossuficiente, não só para que os fins contratuais legítimos sejam alcançados, como também para que eventuais prejuízos eclodidos pelo desvio na sua execução, sejam eliminados ou mitigados. Consoante Cláudia Lima Marques, a boa-fé objetiva significa “uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (in Contratos no código de defesa do consumidor. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 216). E no dizer de CAVALIERI FILHO, a boa-fé objetiva possui função criadora, sendo a fonte de deveres anexos ou acessórios, que estarão imbuídos em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo: “Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.” (Progama de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30). Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade. Nesse norte, já se decidiu, em caso análogo, que: “[...] Quando a concessionária, à revelia do consumidor, lhe impinge e cobra um serviço e quando para cancelar esse serviço o consumidor é obrigado a submeter-se a um demorado e ineficiente atendimento ou então procurar o apoio de órgãos de proteção, como o Procon e o MINISTÉRIO PÚBLICO, quando não recorrer ao judiciário, isto não se resume a um inofensivo e mero dissabor. O que existe, então, além de justificada irritação, é um caldo de sentimentos de impotência, humilhação e menoscabo à dignidade do cidadão. E isso é uma expressão do dano moral indenizável. (TJ-SC; AC 2007.006931-1; São João Batista; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Newton Janke; DJSC 03/03/2009; Pág. 128) Com pertinência ao quantum indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da conduta inquinada; a ausência de estorno oferecido pela parte Ré; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.”

O presente recurso trata sobre existência ou não do dano moral e sua extensão, vemos nos autos o esforço do Autor em resolver de forma administrativa, mas pela natureza dos objetos do contrato, não restou outra alternativa, senão, buscar ao Judiciário.

Com efeito, entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois a impossibilidade de do reembolso do valor solicitado caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando frustração, aborrecimento e a consequente obrigação da empresa recorrente a indenizar os danos morais sofridos pelo autor.

Ora, a empresa não concede nenhuma oportunidade aos consumidores de diálogo e acordos para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)